Tribunal: TJDFT
Processo: 0754254-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0754254-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0815613-70.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que fosse determinado ao réu que se abstenha de suspender o direito de dirigir da autor até o deslinde do processo, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. O agravante alegou que foi autuado por ter se recusado a realizar o teste do etilômetro, na data de 05/07/2014. Afirmou que a falta ou a inexistência de notificação/intimação pessoal prévia e formal, por si só, gera invalidade do ato jurídico de forma absoluta. Sustentou a presença da probabilidade do direito, ante a ausência de qualquer tipo de notificação/intimação quando da última decisão proferida no procedimento administrativo e acerca do início do cumprimento da medida punitiva (suspensão do direito de dirigir e bloqueio de prontuário), somente tendo obtido conhecimento do fato, em 17/12/2024, após análise do procedimento administrativo por sua advogada. Defendeu que o perigo de dano resta evidente, uma vez que o indeferimento da tutela de urgência pretendida causará o Agravante dano irreparável caracterizado pela indevida suspensão do seu direito de dirigir e possível cassação de sua CNH, pois não lhe foi informado sobre o início da medida e devido cumprimento. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que fosse determinado ao réu que se abstenha de suspender o direito de dirigir da autor até o trânsito em julgado. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 67483140, p. 21-22), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial. Conforme destacado na decisão agravada, faz-se necessária a dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, sobretudo quanto à alegada prescrição. Ressalta-se que os argumentos apresentados já foram objeto de análise no recurso administrativo e indeferido pelo órgão de trânsito (ID 67483144, p. 33-34). Nada a prover quanto aos argumentos e jurisprudências citadas às fls. 7 e 8 do agravo, que se referem à legislação consumerista acerca de conflitos envolvendo instituições financeiras, os quais não guardam qualquer relação com o assunto tratado nos autos. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora